Tribunal: TJSP
Processo: 1011219-08.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em conta poupança referentes a contrato de seguro desconhecido pela autora. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços. Aplicação do disposto no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em conta poupança referentes a contrato de seguro desconhecido pela autora. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços. Aplicação do disposto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução do valor arbitrado pelo réu, e de majoração pela autora. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011219-08.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL, é
apelada/apelante VERALUCIA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011219-08.2019.8.26.0590 -Voto no 24461
Fmt 2
VOTO No 24461
APELAÇÃO CÍVEL No 1011219-08.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE - FORO DE SÃO VICENTE - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO
APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL -
PREVISUL
APELADO/APELANTE: VERALUCIA RODRIGUES DA SILVA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em
conta poupança referentes a contrato de seguro desconhecido
pela autora. Contratação não comprovada pela ré. Falha na
prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade
objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de
prestação de serviços. Aplicação do disposto no artigo 7o,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão
de redução do valor arbitrado pelo réu, e de majoração pela
autora. Observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença (fls. 94/97) que,
em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais
e morais, julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes e condenar a ré a devolver à autora o valor de R$. 90,81, corrigido
pela tabela pratica do TJSP e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o
desconto indevido (06/11/2019), além do pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 5.000,00, atualizado pela tabela pratica do TJSP a partir da data do
arbitramento (29/05/2020) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do
evento danoso (súmula 54 do STJ dia 06/11/2019). A mesma decisão condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil
reais), atualizado a partir da data do arbitramento (29/05/2020).
A ré sustenta, em suma, que a responsabilidade pela contratação é da
corretora de seguros, de modo que não pode responder por ato de terceiros. Alega
que apenas cumpriu seu papel de garantir o risco, devendo ser afastada a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011219-08.2019.8.26.0590 -Voto no 24461
Fmt 3
de indenizar. Defende inexistir dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a
redução do quantum indenizatório (fls. 100/108).
A autora recorreu adesivamente pleiteando a majoração da indenização
a título de danos morais (fls. 121/124).
Recursos tempestivos, preparado o da ré, isento de preparo o da
autora e respondidos (fls. 116/120 e 128/130).
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos na
conta poupança referentes a contrato de seguro desconhecido pela autora.
A ré limitou-se a alegar que a reponsabilidade pela contratação do
seguro é da corretora e que apenas presta a cobertura pelo risco garantido, insistindo
na ausência de dano moral indenizável.
Entretanto, deixando a ré de trazer aos autos instrumentos contratuais
que comprovassem a relação jurídica com a autora, indevidos os descontos efetuados
em sua conta poupança.
Não resta dúvida que há responsabilidade solidária da ré pelos
descontos indevidos, nos termos do disposto no art. 7o, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, pois todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de
serviços respondem pelos danos causados ao consumidor.
O argumento da ré de que tomou todas as providências que lhe cabiam
para suspender os descontos não pode servir para mitigar sua responsabilidade, uma
vez que, ao receber a proposta ofertada pela corretora de seguros, beneficiou-se dos
prêmios recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011219-08.2019.8.26.0590 -Voto no 24461
Fmt 4
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA
BANCÁRIA.
ENTENDIMENTO
DE
QUE,
MESMO
QUE
A
SEGURADORA COMPROVASSE QUE FOI A CORRETORA A
RESPONSÁVEL PELA FRAUDE, SUA RESPONSABILIDADE É
SOLIDÁRIA,
POIS
PASSOU
A
INTEGRAR
A
CADEIA
DE
FORNECIMENTO AO REALIZAR AS COBRANÇAS DOS PRÊMIOS
MENSAIS. CASO CONCRETO INDICANDO QUE OS DANOS MORAIS
ESTÃO CONFIGURADOS, UMA VEZ QUE SER A AUTORA PESSOA
HUMILDE, SIMPLES E DE PARCOS RECURSOS FINANCEIROS,
SENDO QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O COMPROMETIMENTO
DE PARTE DE SEUS PROVENTOS CAUSOU-LHE ABALOS QUE
ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação improvido, com determinação”
(Apelação Cível 1015809-15.2019.8.26.0562; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 31/07/2020)
“SEGURO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com restituição dobrada e indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Apelo da seguradora ré. Descontos
indevidos na conta da autora, a título de prêmio de seguro.
Apresentação de documentação cuja assinatura da autora é falsa.
Responsabilidade objetiva da seguradora (art. 14 do CDC). Ainda que
se alegue culpa dos corretores, a ré responde solidariamente, por
integrar a cadeia de fornecimento (art. 25, parágrafo único, do CDC).
Ré que se beneficiou dos fatos, recebendo o prêmio e deve indenizar
em caso de dano. Dano moral não apenas pelo desconto indevido, mas
pelo uso de fraude. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00,
valor que condiz com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Restituição
devida pela ausência de contratação. Irrelevante o fato de a autora ter
estado assegurada contra riscos, uma vez que não contratou o seguro
e, por isso, não deve pagá-lo. Sentença mantida. Apelo desprovido”
(Apelação Cível 1001143-72.2019.8.26.0347; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/06/2020)
Inegável, pois, a responsabilidade da ré, bem assim, a relevante
perturbação psíquica da autora, que sofreu descontos indevidos em sua conta
bancária, de modo que era mesmo adequada a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, como bem reconhecido na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011219-08.2019.8.26.0590 -Voto no 24461
Fmt 5
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência
dos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar
da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Logo, a redução do montante arbitrado a título de danos morais,
pretendida pela ré, e a majoração pretendida pela autora não merecem guarida.
Levando-se em consideração a extensão dos danos e o caráter preventivo da
reparação, razoável que a indenização seja mantida no valor arbitrado de R$.
5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para R$. 1.500,00.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator